Tribunal: TJSP
Processo: 2237847-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de trespasse. Alienação de estabelecimento comercial. Embargos à execução. Recebimento sem efeito suspensivo. Admissibilidade. Regra geral da não suspensividade (art. 919, caput, CPC). Exceção que depende do preenchimento de requisitos especiais. Alegações de caso fortuito e força maior com o advento da pandemia de Covid-19. Argumento tendente a forçar

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de trespasse. Alienação de estabelecimento comercial. Embargos à execução. Recebimento sem efeito suspensivo. Admissibilidade. Regra geral da não suspensividade (art. 919, caput, CPC). Exceção que depende do preenchimento de requisitos especiais. Alegações de caso fortuito e força maior com o advento da pandemia de Covid-19. Argumento tendente a forçar moratória à outra parte sem demonstração cabal de sacrifícios próprios. Probabilidade do direito e garantia da execução também ausentes. Recurso não provido.
Se a parte que se diz vulnerada pela força maior a todos imposta (Covid-19), deixa de oferecer princípio de sacrifício próprio em prol não apenas de seu contexto geral, mas da outra contraparte no contrato, resta malferida a ideia de isonomia processual (CPC, art. 7o) e material (CF, art. 5o, caput), impossibilitando ao juízo simplesmente suspender de plano os efeitos contratuais liminarmente em relação a um dos contratantes.